Tribunal: TJDFT
Processo: 0005982-58.2016.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005982-58.2016.8.07.0003 RECORRENTE: POLIANA DE JESUS REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA. EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO CELULAR. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO À INTIMIDADE. ENTREGA VOLUNTÁRIA DO APARELHO PELA RÉ. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. ELEVADO PREJUÍZO. INEXATIDÃO DO VALOR. AFASTAMENTO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA PARA A RÉ. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO USO DE ARMA DE FOGO. DÚVIDA RAZOÁVEL. EXCLUSÃO. REDUÇÃO DAS PENAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, não há que se falar em nulidade da prova obtida pela extração de dados do aparelho celular da ré pela afronta ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal na medida em que a própria autora do fato entregou voluntariamente seu aparelho celular à autoridade policial na delegacia quando estava, inclusive, acompanhada de seu advogado. 2. Mantém-se a condenação dos acusados pela prática dos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menor se a comparsa, menor de idade, confessou na delegacia a prática da subtração de animais de raça de um canil e um aparelho celular, mediante grave ameaça, com a participação dos denunciados, o que foi confirmado, em Juízo, pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. 3. Devidamente comprovada a menoridade da adolescente infratora pelos dados oficiais identificadores, mantém-se a condenação dos réus como incursos no crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. 4. No crime de roubo, existindo dúvida razoável sobre o emprego de arma de fogo ou de simulacro de arma, a causa de aumento relativa ao artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal (redação anterior à Lei 13.654/2018), deve ser afastada em homenagem ao princípio in dubio pro reo. 5. Nos crimes patrimoniais, o prejuízo causado à vítima é inerente ao tipo. 6.1. Se não há comprovação do valor exato do prejuízo suportado, afasta-se a avaliação negativa da culpabilidade pelo elevado prejuízo suportado pela vítima. 6. Constatado que a ré era menor de 21 (vinte e um) anos à época do crime, aplica-se a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal. 7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, provido em parte. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 5o, incisos LIII, LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, ambos da CF, 8o do Decreto 678/92, e 155, 157 e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, sustentando que os elementos colhidos em sede de inquérito policial não podem ser usados para justificar a condenação. Afirma que são ilícitas as provas obtidas a partir do acesso ao aplicativo WhatsApp, instalado no aparelho celular da recorrente, por não ter havido permissão da proprietária nem autorização judicial. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Formula, ainda, na petição de ID. 43983751, pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 5o, incisos LIII, LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, ambos da CF, porquanto a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi do art. 102, III, da Constituição Federal – CF” (AgRg no RHC n. 169.764/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 22/12/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao suposto vilipêndio aos artigos 155, 157 e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, e 8o do Decreto 678/92, bem como no que tange à indicada divergência interpretativa, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] no caso concreto, verifica-se do Auto de Apresentação e Apreensão 104/2016 (ID 38551883 à fl. 3), que o aparelho celular, ao que consta, foi entregue espontaneamente pela ré Poliana ao agente Danniel Pedro Lima de Araújo Conceição na delegacia de polícia, ocasião em que ela estava acompanhada de seu advogado, Dr. Alex da Silva Fontes (ID 38551878 à fl. 1). Em seguida, o aparelho foi encaminhado ao Instituto de Criminalística, pelo delegado de polícia, para exame de degravação de “1) chamadas discadas/recebidas/não atendidas; 2) mensagens SMS constantes nas caixas de entrada e saída e em arquivo; 3) mensagens enviadas e recebidas nos aplicativos WHATSAPP e MESSENGER; e 4) agenda de contatos” (ID 38551883 à fl. 4). Nesse caso específico, não há que se falar em afronta ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal na medida em que a própria autora do fato entregou voluntariamente seu aparelho celular à autoridade policial na delegacia quando estava, inclusive, acompanhada de seu advogado [...] Assim, não há que se falar em ofensa à inviolabilidade da intimidade da pessoa quando a ela própria abriu mão desse direito ao entregar espontaneamente o aparelho celular à autoridade policial, inclusive, com orientação de seu advogado que a acompanhou no interrogatório em fase inquisitorial. Além disso, ainda que se considerasse ilícita a prova obtida por meio de extração de dados e mensagens em aplicativos de redes sociais sem autorização judicial prévia, sobejariam outras, independentes daquela, a amparar o decreto condenatório, o que será abordado no próximo tópico [...] Ao contrário do afirmado, a autoria dos crimes restou suficientemente demonstrada pelas declarações das vítimas, da comparsa dos réus, a menor L. G. C. A., pelo testemunho de Daniele das Chagas Silva e pelos depoimentos dos policiais civis prestados tanto na fase inquisitorial, quanto na judicial [...] Da prova oral colhida em Juízo, verifica-se que, ao contrário do alegado pela Defesa, os depoimentos das testemunhas são concordes em apontar Poliana como a mandante do crime e Ramon, como um dos indivíduos que auxiliou na comercialização dos animais” (ID. 40372074). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação,o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016